Tribunal: TJSP
Processo: 1531108-36.2021.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Embargos Infringentes. Infringência que toca ao afastamento da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, reconhecida na origem. Agravante de ordem objetiva que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, ainda que se trate de crime culposo. Impossibilidade de afastamento. Decisão mantida. Embargos rejeitados.